Tribunal: TJBA
Processo: 8003794-22.2023.8.05.0146
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8003794-22.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: LUIZ EDUARDO LEITE DOS SANTOS BOMFIM

Advogado(s)
:
PABLO CIRO DE SANTANA BANDEIRA NUNES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART, 121, §2º,
I
I e IV, DO CP).
DIREITO

AO SILÊNCIO. AUSÊNCIA DE AVISO.
RÉU DEVIDAMENTE INFORMADO.

NULIDADE. AFASTADA.
IN
TERROGATÓRIO POLICIAL DO RÉU. DESNECESSIDADE DA PRESENÇA DE ADVOGADO
.

CABIMENTO DA PRONÚNCIA ANTE A PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIE
NTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.

C
onforme infere-se do “Auto de Qualificação e Interrogatório” (id. 51992953), o réu foi cientificado
“dos direitos previstos no inciso LXIII do art. 5º da Constituição Federal, inclusive de não responder as perguntas que lhe serão formuladas”
.
Do mesmo modo, no que concerne à ausência de acesso à defesa técnica durante o interrogatório,
o Apelante informou que, no momento, não possuía advogado
.
Não obstante, conforme assentado no STJ, a presença de advogado em ta
l
ato é prescindível. Nulidade
s afastadas.
Precedentes.

I
I.
A pronúncia consiste numa decisão meramente processual, sem cunho condenatório, fundado em Juízo de suspeita, cuja fundamentação cinge-se, tão somente, à demonstração da existência do crime e de indícios suficientes de autoria, conforme preceitua o artigo 413 da Lei Adjetiva Penal.

II
I
.
Neste momento processual, destarte, não cabe ao Juiz Singular análise aprofundada de provas, devendo limitar-se aos elementos probatórios, sem avaliações subjetivas, motivando o seu convencimento de forma comedida, com o escopo de não influenciar o ânimo dos Jurados.

I
V
.

No caso dos autos, verifica-se a existência da prova da materialidade e de indícios suficientes da autoria delitiva, especialmente do que se extrai dos depoimentos prestados em Juízo,
bem como da própria confissão do réu, quando ouvida na delegacia de polícia.

V. MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO.

IV. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº.
8003794-22.2023.8.05.0146
,
da
MM. Juiz de Direito da Vara do Júri da Comarca de Juazeiro/BA, em que figura como recorrente
LUIZ EDUARDO LEITE DOS SANTOS BOMFIM
e recorrido o
MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seg
unda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO EM S
ENTIDO

ESTRITO.
Na análise meritória, acordam os nobres Desembargadores em
NEGAR

PROVIMENTO
ao
recurso proposto, e o fazem pelas razões a seguir:

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

RELATOR